Tribunal: STF
Processo: Rcl 2123
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Reclamação: procedência, em parte: descumprimento da
decisão do HC 71.551-6 (1ª T., 6.12.94, Celso de Mello,DJ 6.12.96),
cujos efeitos só cessaram com a extinção do mandato do ex-Prefeito,
co-réu, que prejudicou a questão pendente sobre a competência
originária do Tribunal de Justiça (Rcl 636 - QO, Pertence, RTJ
181/829): nulidade dos atos decisórios praticado, no interregno, dos
 diversos processos envolvidos